Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-64.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MARCO CIVIL DA INTERNERT. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROVEDOR. PERFIL FALSO. INFORMAÇÕES OFENSIVAS. INÉRCIA DO PROVEDOR DE INTERNET. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que os réus desativem as contas (perfis digitais) sob suas responsabilidades, sob pena de multa cominatória. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.

3. No caso, o autor/recorrente foi vítima de fraude, em que teve seus dados e documentos utilizados por terceiros falsários, os quais criaram perfil digital falso nas plataformas do facebook e da OLX, para aplicação de estelionatos - pretensa venda de veículos. Diante desse cenário, a imagem e a boa reputação do autor/recorrente foram violadas, tendo sido, inclusive, ofendido, nas redes digitais, por pessoas que foram vítimas de seu perfil falso. O autor/recorrente registrou Ocorrência Policial, bem como fez reclamações e denúncias junto aos réus/recorridos, o que, entretanto, não foi suficiente para a exclusão das contas falsas, o que demonstra, segundo o autor/recorrente, o nexo causal entre a referida conduta omissiva dos réus/recorridos e os danos morais sofridos pelo autor/recorrente.

4. O art. 19, da Lei do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), preconiza que: “com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário”.

5. Nesse ínterim, à míngua de demonstração de inércia dos réus/recorridos quanto à exclusão dos perfis falsos, após determinação judicial específica, incabível a indenização por dano moral pleiteada, inexistindo ato ilícito e, consequentemente, o nexo causal, para a responsabilização dos réus/recorridos. Com efeito, eventuais denúncias ao falso perfil e confecção de Ocorrências Policiais não geram o efeito probatório pretendido, porquanto inaptos a caracterizar a suposta omissão dos réus/recorridos, conforme legislação pertinente. Nesse sentido, confira-se: acórdão 1237481, 07106830720198070006, Rel.: Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2020, DJE: 4/5/2020.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa devidamente corrigido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.